Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-21.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003586-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDVALD ALVES BARBOSA - CPF: 204.658.589-53 (AGRAVADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (PROCURADOR), S 3 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 70.494.307/0001-71 (AGRAVADO), NILTON VOLCE - CPF: 199.807.521-49 (AGRAVADO), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (AGRAVADO), S 3 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 70.494.307/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON VOLCE - CPF: 199.807.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – MINORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz.”
(N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.”
(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da

Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá,
M.M. Adair Julieta da Silva
, nos autos da Execução Fiscal nº 36286-56.2009.811.004,

que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade intentada por
EDVALD ALVES BARBOSA
, para o fim de excluí-lo do polo passivo do feito executivo.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a condenação da Fazenda Estadual em honorários é indevida, porque a alteração contratual da retirada do agravado dos quadros da sociedade executada não foi comunicada ao fisco e, por isso, a custas processuais e a verba honorária devem ser suportados pelo Excipiente, ora agravado.

Requer o provimento do recurso para que seja a decisão hostilizada reformada, a fim de afastar a condenação de honorários advocatícios e, por conseguinte, inverter o ônus da sucumbência.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em id. 2027632.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade intentada por
EDVALD ALVES BARBOSA
, para o fim de excluí-lo do polo passivo do feito executivo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Agravante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
25/09/2009
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa
S 3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e seus sócios
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 224.212,37
(duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e doze reais e trinta e sete centavos).

A parte Agravada Edvald Alves Barbosa opôs exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida pelo juízo
a quo.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva da decisão objurgada,
in verbis
:

“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade oposta às fls. 42/51, tão somente para declarar a ilegitimidade passiva do excipiente EDVALD ALVES BARBOSA, consequentemente, declaro extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o mesmo.

Proceda-se às anotações junto ao Cartório Distribuidor, Registro e Autuação e, determino o regular prosseguimento da execução com relação aos demais.

Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por serem incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa (Edvald Alves Barbosa), que fixo em 8% sobre o proveito econômico, na forma do artigo 85, §3º, II do CPC.”

Inconformado com a fixação dos honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre a possibilidade de condenação de honorários em caso de extinção da execução no julgamento de exceção de pré-executividade:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros orientadores das alíneas a, b e c do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a intervenção excepcional desta Corte.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo. 4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, deve-se levar em consideração as circunstâncias descritas no § 3º desse mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo. 5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo. 6. A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3º do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários. 7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1348272 SP 2012/0211008-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO PARA EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento" (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009). 2. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. 3. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelo juiz. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1584753 PE 2016/0031673-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PARTE ILEGÍTIMA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EXCEÇÃO RECEBIDA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – MANEJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA -

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz. (N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa (
R$ 224.212,37
), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO
. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019
,
Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade. na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir os honorários advocatícios para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia segunda câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020